Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA CONDOMINIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RISCO DE DANO AO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo.
2. No caso dos autos, a execução se encontra devidamente garantida, por meio de penhora regularmente realizada. Este fator, embora não suficiente por si só, viabiliza a análise do pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
3. O prosseguimento da execução poderá gerar prejuízos ao agravante, especialmente se houver o levantamento dos valores penhorados ou outras medidas constritivas, configurando-se risco de dano de difícil reparação.
4. Recurso conhecido e provido.